Tribunal: TJPA
Processo: 0196398-66.2015.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0196398-66.2015.8.14.0053

APELANTE: ARNOR RAMOS DE SA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0
196398-66.2015.814.0053

3ª TURMA D
E DIREITO PENAL

COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO XINGU
/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ARNOR RAMOS DE SÁ

ADVOGADO: RONALDO ROQUE TREMARIN

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JU
STIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 61, II, “H”, E ART. 121, INCISO II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE EM VIRTUDE DO RÉU TER PERMANECIDO ALGEMADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PERANTE O JÚRI POPULAR, FERINDO ASSIM A SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. TESE IMPROCEDENTE. POSSIBILIDADE DA LICITUDE DO USO DE ALGEMAS NO ACUSADO QUANDO EMBASADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA NO
PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA, PRÓPRIA OU ALHEIA, QUE FOI O CASO DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO DO JÚRI POPULAR DE ACORDO COM O CONTEÚDO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO RETRO, NÃO EXISTINDO NENHUMA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0
196398-66.2015.814.0053

3ª TUR
MA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO XINGU
/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ARNOR RAMOS DE SÁ

ADVOGADO: RONALDO ROQUE TREMARIN

APELADO: MINISTE
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ARNOR RAMOS DE SÁ
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Xingu, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c 61, II, “h”, todos do CPB, bem como à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela conduta descrita no art. 121, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, penas estas que, após aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB,
RESULTOU EM UMA PENA TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
, devendo a mesma ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que no dia 25 de dezembro de 2015, o denunciado, que teria um relacionamento amoroso com

Sandra Davi de Oliveira Silva, filha da vítima Maria da Penha Davi Oliveira, inconformado com a separação que ocorreu com Sandra Davi, e acreditando que o rompimento ocorreu por causa da mãe de Sandra, dirigiu-se a residência das vítimas armado com uma espingarda calibre 32 e, por motivo fútil, atirou contra as vítimas Eleni Davi Oliveira Silva e Maria da Penha, vindo a matar esta última, tendo sido denunciado como incurso no tipo penal constante no art. 121, §2º, inciso II e IV e art. 121, inciso II c/c art. 14 em concurso material nos termos do art. 69 do CP.

Em razões recursais, alega o apelante preliminarmente
que seja declarado nulo o julgamento procedido em sede do Tribunal do Júri, tendo em vista que o mesmo permaneceu algemado durante toda a instrução processual procedida perante o corpo de jurados, ferindo assim o enunciado existente na Súmula Vinculante nº 11 do STF.
No mérito pleiteia pela
nulidade da decisão do júri popular, por considerar a mesma completamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciar as teses aventadas pela defesa.

1 – PRELIMINAR: Da pretendida nulidade em virtude do uso de algemas no réu durante a instrução processual

Aduz a defesa,
em preliminar,
que seja declarado nulo o julgamento procedido em sede do Tribunal do Júri, tendo em vista que o apelante permaneceu algemado durante toda a instrução processual procedida perante o corpo de jurados, ferindo assim o enunciado existente na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Em que pese a insatisfação do ora recorrente nesta preliminar levantada, entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que apesar da existência da Súmula Vinculante nº 11 do STF, que regula o uso de algemas, esta não tem caráter absoluto, enfatizando também em seu texto que será lícito se houver perigo à integridade física própria ou alheia, a qual deverá ser justificada pela autoridade, o que a meu ver é o caso dos autos, posto que o magistrado presidente do Júri Popular procedeu a devida fundamentação de sua decisão, conforme se verifica na mídia constante no ID nº 4698246, argumentando,
in verbis:
“
Em que pese haver entendimento vinculante do nosso Supremo Tribunal Federal da dispensabilidade do uso de algemas, no caso em concreto, em razão da conduta que aqui se apura, exige que o réu permaneça algemado para a segurança de todos, inclusive dos jurados que serão sorteados, dos ilustres defensores e do representante do Ministério Público, bem como dos servidores que compõe essa serventia
”.

“
SÚMULA VINCULANTE Nº 11:
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

Assim, entendo que não existiu qualquer cerceamento de defesa quanto a essa medida adotada, pois o advogado do denunciado por ocasião dos atos preparatórios da Sessão do Júri Popular, se manifestou quanto a decisão do juiz presidente em manter o acusado algemado, ficando registrado sua insatisfação na ata da sessão.

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO USO DE ALGEMAS PELO RÉU DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – INOCORRÊNCIA QUANDO O ATO RECLAMADO JUSTIFICAR. ADEQUADAMENTE, A NECESSIDADE DA TUILIZAÇÃO DE ALGEMAS – INVIABILIDADE DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (STF. Ag. Reg. Na Reclamação nº 8.628 SP. Relator Min. Celso de Melo)

Por esta razão,
rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO: Da alegada decisão contrária às provas dos autos

Requer a defesa a nulidade da decisão do júri popular, por considerar a mesma completamente contrária às provas dos autos.

Apesar da irresignação da parte apelante, ao analisar os autos entendo que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado de forma serena, que o recorrente foi o autor dos crimes que lhes foram imputados na denúncia, eis que como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados apontavam a autoria delitiva ao recorrente, servindo dessa forma, como meio de prova idôneo para embasar um decreto condenatório, conforme se verifica:

A testemunha, ONOFRE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, em seu depoimento em Juízo, na fase de pronúncia, ID nº 4695274, esclareceu
in verbis:
“Que é vizinho da D. Maria Penha; (...); Que estava em casa e escutou o estouro; Que a porta de sua casa estava aberta e saiu para fora ver o que estava acontecendo; Que a D. Eleni vinha correndo e Arnor corria atrás dela; Que D. Eleni parou na frente da casa do depoente e se atracou com Arnor, o qual estava armado com uma espingarda; Que eles entraram em luta corporal e mesmo assim Arnor conseguiu atirar; Que o chumbo atingiu a parede da casa do depoente; Que fechou a porta e saiu pelos fundos, dando a volta para ver o que estava acontecendo, mas já não tinha ninguém na rua; (...); Que foi até a chácara de D. Eleni, falar com o marido dela, Sr. José, mas não tinha ninguém em casa; Que retornou e do seu quintal viu que Arnor continuava lá, batendo na porta do quarto; tentando arrebentar; (...) Que Arnor continuou tentando arrebentar a porta até por volta de 04:00 horas da madrugada; (...) Que vieram mais uns três vizinhos e perguntaram se o depoente retornaria até a casa com eles e o depoente concordou; Que desta vez entraram pelo portão grande e logo viram o corpo de D. Maria da Penha na sala da casa; (...) Que entraram e ficaram conversando quando ouviram alguém responder de dentro do quarto; Que D. Eleni e o marido dela, Sr. José Ribeiro, tinham passado a noite toda trancados dentro do quarto e só saíram quando o depoente e seus amigos chegaram; (...)”.

A vítima, ELENI DAVID DE OLIVEIRA SILVA, disse em Juízo, ainda na fase de pronúncia (ID nº 4695274),
que: “é filha da D. Maria da Penha, a qual contava 84 anos de idade quando foi morta; Que no dia 25.12.2015 a depoente chegou da roça e ficou conversando com sua mãe em casa; Que Arnor chegou por volta das 18:00 e perguntou se Sandra, companheira dele e irmã da depoente, tinha deixado o número de telefone das irmãs dele; (...) Que mais tarde, à noite, Arnor retornou e bateu palmas na frente da casa, tendo chamado José para conversar, mas não ouviu a conversa deles; Que José entrou

na casa e disse que estava cansado e iria dormir; Que José entrou no quarto e a depoente ficou conversando com sua mãe mais alguns minutos e vendo se ela ainda precisava de alguma coisa; Que eram aproximadamente 20:30 horas e a porta da sala ainda estava aberta; Que disse para sua mãe que iria dormir e virou para pegar sua bolsa no cômodo ao lado, quando ouviu um disparo e ficou coberta de fumaça e faísca; Que olhou para o lado e viu sua mãe já caindo; Que não sabia se corria ou socorria sua mãe, mas percebeu o Réu vindo em sua direção e correu pela porta da cozinha, passou pelo quintal e conseguiu abrir o portão, que estava com cadeado aberto; Que o réu corria atrás da depoente dizendo que iria matar toda a família; Que estava em frente a casa do Sr. Onofre, quando lembrou que seu marido estava dormindo no quarto, com a porta apenas encostada e retornou, atracando-se com o réu e segurando no cano da espingarda enquanto ele recarregava a arma; Que ele disparou a arma, mas não acertou e a depoente conseguiu correr e entrar no quarto onde seu marido ainda dormia; Que mal trancou a porta e o réu já vinha correndo com uma perna manca, com a qual acertou quatro ou cinco pancadas, tentando arrombar; Que o réu ficou até por volta das 05:00 horas da madrugada tentando entrar no quarto, forçando a fechadura e a depoente segurando o trinco pelo lado de dentro; Que saiu do quarto quando os vizinhos chegara e sua mãe continuava caída no chão da sala, (...).”

No plenário do Júri Popular, a testemunha, RAFAEL DA SILVA CARREIRA, Policial Militar (ID nº 4698264 – 4698270)
, disse que foi acionada pela comunicação da ocorrência de um homicídio de uma senhora; que ao chegar ao local foi informado por populares que o autor do crime ainda estava em sua residência; que se deslocaram para o local indicado e procederam a prisão do denunciado em flagrante; que a espingarda estava ao lado da cama do réu; que o réu já havia colocado várias roupas em uma mala de viagem.

A testemunha/informante, ROSA DAVID DE OLIVEIRA, filha da vítima Maria da Pena, disse, perante o Tribunal do Júri Popular (ID nº 4698270-4698275), “
que havia ido passar o final de ano com sua mãe, que sua irmã Sandra foi embora um dia antes da depoente, pois Sandra se sentia ameaçada já que o réu bebia muito e passou a ameaçar; Que a mãe da depoente (D. Maria da Penha, vítima dos autos) ficou com muito medo de que o réu viesse a pagar alguém para matar Sandra, tendo sua mãe pedido para que ela fosse embora, porque soube, por intermédio de um mototaxista, que o denunciado estaria procurando um pistoleiro para matar algumas pessoas, não citando quem; que nesse dia a mãe da depoente ficou com medo e pediu para que um sobrinho seu tirasse Sandra do Local, já que o réu passou a implicar muito com ela.”

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos demais depoimentos constantes neste processo, a decisão do Júri Popular encontra-se em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda, aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros Tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira:

“
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.

À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos.

2.

O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

3.

Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos – sufragando, para tanto, tese contrária.

4.

Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados.

5.

Ordem denegada.” (HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 – Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido). (Grifei).

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, acolhendo uma das teses postas em Juízo.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, no meu entendimento, a decisão condenatória pelo crime de homicídio consumado e de homicídio tentado deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, eis que existiram duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pela acusação e outra pela defesa do acusado, tendo referido Conselho, acolhido uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduzindo a qualquer nulidade do feito. Vislumbro assim, mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida, já que para que venha a ser declarada a pretendida nulidade, a decisão combatida deverá ser
MANIFESTAMENTE
contrária às provas carreadas ao processo, se afastando de forma ostensiva de tudo que ali foi produzido, o que não é o caso sob exame.

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados
MANIFESTAMENTE

contrária à prova dos autos.” (Grifei e destaquei)

Assim, por entender que a decisão encontra-se em consonância com o que foi apresentado ao Conselho de Sentença não tendo se afastado do que foi produzido no processo, incabível se mostra a possibilidade de anulá-la, devendo a mesma permanecer
in totum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
.......
de
..............................
de 20
21
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/11/2021